Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE DÉBITO RELATIVO AO FIES. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
I. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo desconto de débito do FIES em conta corrente autorizado expressamente pelo consumidor.
II. A impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil representa limite à atuação estatal no processo de execução, não impedindo convenções legitimas para desconto em conta corrente de débitos contraídos junto a instituições financeiras.
III. Apelação desprovida.